Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019647-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR - CPF: 289.837.468-74 (ADVOGADO), ALIANCA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 19.603.334/0001-88 (AGRAVANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (AGRAVADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO), O S EXTINTORES E CURSOS LTDA - CNPJ: 27.639.773/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. CESSÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL PROIBITIVA EXPRESSA DE CESSÃO. PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA SECURITIZADORA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender anotação restritiva de crédito em nome da agravada. A controvérsia reside na validade de cessão de crédito realizada em violação a cláusula contratual impeditiva expressa, tendo a devedora quitado a obrigação diretamente à credora originária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes: (i) saber se a cláusula contratual que veda a cessão de crédito é oponível à securitizadora; (ii) verificar se o pagamento realizado ao credor primitivo possui eficácia liberatória diante das alegações de ciência da cessão por meios informais; (iii) aferir a subsistência dos requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A autonomia da vontade autoriza as partes a convencionarem a impossibilidade de cessão do crédito, restrição que obriga terceiros adquirentes quando o título possui lastro em contrato que contém tal vedação, impondo-se à securitizadora o dever de diligência técnica na análise da origem do ativo.

4. O devedor que paga ao credor original antes de ser formalmente notificado da cessão, ou quando amparado por cláusula de inalienabilidade do crédito, fica desonerado da obrigação, não sendo comunicações eletrônicas genéricas suficientes para substituir a solenidade exigida pela lei civil.

5. A manutenção da suspensão dos efeitos da negativação, garantida por caução em dinheiro correspondente ao valor do débito, preserva a saúde financeira da empresa devedora e assegura a reversibilidade da medida em favor da instituição cessionária, caso sobrevenha modificação no juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que proíbe a transferência de crédito a terceiros é eficaz perante o devedor e oponível ao cessionário que não observa o dever de diligência na análise do negócio jurídico originário. 2. Possui eficácia liberatória o pagamento realizado ao credor primitivo quando a cessão de crédito afronta vedação contratual expressa ou quando ausente notificação formal e prévia do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286, 290, 292; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000220916365001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022; TJ-PR 00499998720228160014 Londrina, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALIANÇA SECURITIZADORA S/A
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n. 1006969-17.2026.8.11.0003), ajuizada por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
contra a ora Agravante e
O.S. EXTINTORES E CURSOS LTDA,
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da publicidade de anotação restritiva de crédito (PEFIN/SERASA) em nome da agravada, referente a um débito de R$ 5.360,00 (cinco mil e trezentos e sessenta reais), além de impedir novos protestos ou inscrições sobre o mesmo fato, sob pena de multa diária, com fundamento de que estariam presentes os requisitos justificadores (plausibilidade da alegação de inexigibilidade do débito diante da existência de cláusula contratual vedando a cessão de crédito (
“pactum de non cedendo”
), da ausência de comprovação de prévia notificação da devedora acerca da cessão realizada e da demonstração de quitação do débito perante a credora originária, circunstâncias que, em tese, tornariam indevida a anotação restritiva promovida pela agravante.

A Agravante argumenta que a agravada possuía ciência inequívoca da cessão de crédito por meio de comunicações eletrônicas e tratativas diretas, tendo inclusive recebido boletos emitidos pela própria cessionária. Defende que a natureza da operação de securitização e o princípio da boa-fé objetiva afastariam a eficácia da cláusula restritiva de cessão perante terceiros. Aduz, ainda, que o pagamento realizado à cedente originária não possui eficácia liberatória, conforme os ditames dos artigos 290, 308 e 310 do Código Civil.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade e eficácia da cessão de crédito, a ciência inequívoca da Agravada e a ineficácia liberatória do pagamento realizado à cedente originária, cabendo manutenção da anotação da restrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso, reforçando a validade da cláusula contratual de não cessão e a regularidade do pagamento efetuado ao credor primitivo, destacando que a securitizadora, ao adquirir o crédito, deveria ter agido com cautela na análise do instrumento contratual que lastreou o título.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELELA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo, eis que interposição respeitou o prazo de quinze dias úteis previsto no Código de Processo Civil. O preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço do recurso.

A questão que envolve o recurso consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, à luz do artigo 300 do CPC.

A análise se inicia pela força vinculante do Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças n. 3830, firmado entre AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS e O. S. EXTINTORES E CURSOS LTDA. Pois bem, constata-se pela Cláusula Segunda – Parágrafo Quinto – do referido contrato a vedação expressa de transferência de créditos a terceiros (Id. 227286316, dos autos originários):

“PARÁGRAFO QUINTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À TERCEIROS E ENCARGOS: A CONTRATADA obriga-se a não transferir a terceiros, os créditos oriundos da presente contratação, razão pela qual a CONTRATANTE não poderá se responsabilizar pelo pagamento de quaisquer encargos decorrentes de vencimentos de duplicatas que porventura venham a ser emitidas com dados divergentes das condições de faturamento e/ou pagamentos ora estabelecidos, ficando ajustado entre as partes, que os valores devidos não poderão ser cedidos para terceiros, ou seja, os valores que tem para receber da CONTRATANTE, isentando deste modo esta última, de qualquer responsabilidade neste sentido”.

Assim, à luz do artigo 286 do Código Civil, é livre a cessão de crédito; todavia, há limites, eis que a cessão é possível desde que a isso não se oponha a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor.

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

No caso concreto, a convenção foi estabelecida de forma literal e inequívoca. Assim, ao adquirir direitos creditórios decorrentes de contratos de prestação de serviços, a securitizadora, na condição de operadora profissional do mercado de capitais e recebíveis, assume o dever de diligência de examinar não apenas a nota fiscal ou a duplicata, mas o instrumento contratual que lhes dá lastro.

A existência de uma vedação contratual à cessão é um risco do negócio da cessionária. A inobservância dessa restrição torna a cessão, em princípio, ineficaz perante o devedor que não anuiu formalmente com a alteração subjetiva da relação obrigacional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA ELETRÔNICA - ENDOSSO NÃO PROVADO - CESSÃO DE CRÉDITO - CLÁUSULA RESTRITIVA - INEFICÁCIA - EXTINÇÃO - A emissão de duplicata sob a forma escritural far-se-á mediante lançamento em sistema eletrônico, em que também constará a prática de atos cambiais sob a forma escritural, tais como endosso e aval - Não demonstrado o endosso da duplicata, a cobrança pelo cessionário somente poderá ocorrer com base em cessão de crédito relativa ao contrato originário, no âmbito da qual não se aplicam as normas relativas aos títulos de crédito -
A cláusula proibitiva da cessão constante do instrumento da obrigação impede que o cessionário oponha cobrança em face do devedor, salvo se manifestada a concordância com a transferência do crédito.
(TJ-MG - AC: 10000220916365001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)”
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITOS DE COTAS CANCELADAS DE CONSÓRCIO – RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA PARA A EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO –
REGRA DO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO QUE CONTÉM CLÁUSULA QUE VEDA QUALQUER FORMA DE CESSÃO DIVERSA DA PREVISTA NA CLÁUSULA 30 DO REGULAMENTO – INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO CONFIGURADA –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00499998720228160014 Londrina, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)”
(destaquei)

No que diz respeito à alegação da agravante, no sentido de que houve ciência inequívoca da cessão por parte da devedora do ramo do agronegócio, não merece prosperar, pois a lei exige que a cessão, para ser eficaz em relação ao devedor, seja a este notificada. (artigo 290 do Código Civil).

A despeito da existência de trocas de e-mails mencionando a operação, os autos revelam que a Agra Agroindustrial efetuou o pagamento integral do valor líquido da nota fiscal diretamente à O.S. Extintores (credora primitiva) em 10/03/2025, conforme o comprovante de transferência bancária juntado aos autos.

Ademais, a proteção do devedor de boa-fé é alicerce do direito das obrigações. O artigo 292 do Código Civil estabelece que fica desonerado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo.

“Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Portanto, em havendo cláusula proibitiva da cessão, a dúvida do devedor sobre a legitimidade de um terceiro que se apresenta como novo credor é legítima. Ao optar por honrar a obrigação perante aquele com quem mantém o vínculo contratual direto, a agravada agiu em conformidade com o princípio da segurança jurídica e com o texto expresso do contrato.

A conduta da devedora de questionar a cessão e pagar ao credor originário após deparar-se com uma operação que viola o contrato firmado é coerente com a defesa de suas prerrogativas contratuais, de modo que a tentativa posterior de resolver o impasse via e-mails, após a concretização da negativação, não apaga a eficácia do pagamento já realizado, servindo apenas como evidência de uma tentativa de solução administrativa de um conflito gerado pela desídia da cedente e pela assunção de risco da cessionária.

Neste contexto, tendo em vista o artigo 300 do CPC, foi demonstrada a probabilidade do direito da agravada, sustentada na quitação comprovada e na vedação contratual à cessão. Por sua vez, o perigo de dano é inquestionável, antes à manutenção de registros negativos em cadastros de proteção ao crédito, o que gera restrições operacionais e abalo à sua reputação.

Por outro lado, não há falar em perigo de dano reverso irreparável à securitizadora. A decisão de primeiro grau condicionou a suspensão da negativação à prestação de caução idônea, a qual foi efetivada pela agravada no valor integral do débito controvertido. Tal providência garante que, em caso de eventual improcedência da ação ao final da instrução, a credora possa satisfazer seu crédito de forma imediata. Portanto, aliada a estes termos, a decisão agravada deve prevalecer por estrita observância ao poder geral de cautela do magistrado.

Portanto, há que ser mantida a decisão recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026